Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725715-38.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GRAZIELA MESQUITA VAZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. INEXISTÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGO. ILICITUDE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. CPC, ART. 86, P. ÚN. I. Descabe cogitar de revelia nos embargos à execução quando o embargado apresenta impugnação no prazo de 15 dias previsto no artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência conjugada do artigo 784, incisos III e XII, do Código de Processo Civil, e dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004, a executividade da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de duas testemunhas. III. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000. IV. Além dessa abertura da ordem jurídica, na cédula de crédito bancário a capitalização mensal de juros é autorizada expressamente pelo artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004. V. A comissão de permanência, por sua própria natureza, agrega em seu conteúdo todos os encargos remuneratórios e moratórios do empréstimo, razão por que é repudiada qualquer forma de incidência cumulativa. VI. O embargante responde pelos ônus sucumbenciais na hipótese de rejeição quase integral dos embargos à execução, consoante o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, sustentando que a intempestividade da peça defensiva por parte do recorrido implica o reconhecimento da revelia, o que foi desconsiderado pelo acórdão recorrido; b) artigo 784, inciso III, do CPC, porquanto a execução, no caso, teria se fundado em documento inidôneo, por se tratar de documento particular sem assinatura de testemunhas; c) artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 22.636/33, 406 e 591, estes do Código Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a prática ilegal de capitalização de juros, cobrança de comissão de permanência e multas contratuais lastreadas em índices desproporcionais e não pactuados livremente; d) artigo 86 do CPC, afirmando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EURO CÁSSIO TAVARES DE LIMA JUNIOR, OAB/DF 27.800, JULIANA AGUIAR SOARES, OAB/DF39.729 e YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 86, 344, 784, inciso III, todos do CPC, 1o e 4o, ambos do Decreto 22.636/33, 406 e 591, estes do Código Civil, e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao afastar a revelia (item I da ementa supra), ao assentar pela regularidade do título executivo, bem como que as previsões contratuais encontram amparo nos limites fixados em lei e na jurisprudência (itens II, III, IV e V, da ementa), e, por fim, ao proceder à distribuição dos ônus de sucumbência, a turma julgadora lastreou o acórdão na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação das cláusulas que compunham o título levado a cumprimento. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EURO CÁSSIO TAVARES DE LIMA JUNIOR, OAB/DF 27.800, JULIANA AGUIAR SOARES, OAB/DF39.729 e YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE, OAB/DF 39.880. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012